Tribunal: TJSP
Processo: 0013749-80.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Falta Disciplinar Grave. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame.
1. Agravo interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave (não recolhimento residencial em período noturno) e determinou a perda de 1/3 do tempo remido.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do sentenciado configura falta

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Falta Disciplinar Grave. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame.
1. Agravo interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave (não recolhimento residencial em período noturno) e determinou a perda de 1/3 do tempo remido.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do sentenciado configura falta disciplinar de natureza grave.
III. Razões de Decidir.
3. A conduta do sentenciado se enquadra como falta grave, conforme o artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V da LEP.
4. A conduta do sentenciado justifica a classificação da infração como grave, com as consequências legais pertinentes, incluindo a regressão de regime, além de perda de 1/3 dos dias remidos.
5. A materialidade e autoria da conduta estão demonstradas por meio dos elementos reunidos no procedimento administrativo disciplinar, especialmente pelas provas documentais acerca da (azimute, tornozeleira eletrônica) da violação do recolhimento noturno.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada, reconhecendo a prática de falta disciplinar grave, determinando a regressão de regime, além da perda de 1/3 dos dias remidos.